Tribunal: TJMT
Processo: 1040647-11.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040647-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE VASCO GONCALVES - CPF: 017.105.399-09 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), CARLENE KUKI GONCALVES - CPF: 032.084.189-81 (APELADO), JOAO GUILHERME KUKI GONCALVES - CPF: 034.892.581-69 (APELADO), L. K. G. - CPF: 104.126.059-88 (APELADO), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO HENRIQUE VASCO GONCALVES - CPF: 017.105.399-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 por passageiro a título de dano moral e R$ 970,37 por danos materiais, em razão do cancelamento de voo sem aviso prévio e atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e pela insuficiência da assistência material prestada; e (ii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Responsabilidade da Companhia Aérea
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O cancelamento do voo sem aviso prévio e a assistência material insuficiente configuram falha na prestação do serviço, violando o dever de informação imposto pelo art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.
5. A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois a empresa não comprovou a adoção de medidas razoáveis para minimizar os transtornos causados aos passageiros.

Da Indenização por Danos Morais e sua Redução
6. O atraso excessivo e a falha na prestação do serviço ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.
7. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes do tribunal.
8. Reduz-se a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 por passageiro, totalizando R$ 16.000,00, adequando-a ao padrão jurisprudencial para casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando há cancelamento de voo sem aviso prévio e falha na assistência material, salvo prova de caso fortuito externo ou força maior.

2.

O dano moral se configura quando o atraso excessivo na chegada ao destino final gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização.

3.

O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar proporcional ao dano sofrido, observando-se o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12, 26 e 27; CPC

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1025622-09.2022.8.11.0003; TJMT, Apelação Cível nº 1001551-06.2023.8.11.0003; TJMT, Apelação Cível nº 1040545-62.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNITED AIRLINES, INC. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por João Henrique Vasco Gonçalves, Carlene Kuki Gonçalves, João Guilherme Kuki Vasco Gonçalves e Laura Kuki Gonçalves.

Os apelados narram que adquiriram passagens aéreas da empresa recorrente para retorno ao Brasil, com itinerário que previa saída de Orlando no dia 8 de setembro de 2023, conexão em Chicago e São Paulo, com chegada final em Cuiabá no dia 9 de setembro de 2023. Alegam que o voo de Orlando para Chicago foi cancelado unilateralmente pela empresa sem aviso prévio, tendo sido reacomodados apenas para o dia seguinte, chegando ao destino final com atraso de 24 horas. Sustentam que, além do transtorno pelo atraso, a companhia aérea não prestou assistência adequada, limitando-se a fornecer hospedagem sem arcar com despesas de alimentação e comunicação.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, além de R$ 970,37 (novecentos e setenta reais e trinta e sete centavos) por danos materiais.

A United Airlines, em suas razões recursais, sustenta que a reprogramação do voo ocorreu em razão de determinação do controle de tráfego aéreo, o que configuraria caso fortuito e excludente de sua responsabilidade. Afirma que, em conformidade com a legislação aplicável, não poderia ser penalizada pelo evento e que a sentença desconsiderou a ausência de culpa da empresa. Alega, ainda, que o dano moral não pode ser presumido, devendo haver efetiva comprovação de prejuízo extrapatrimonial para justificar a indenização. Por fim, requer a reforma da sentença para afastar sua condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 262290784).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para mitigar o valor arbitrado a título de dano material e moral (id 263791276).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia consiste na análise da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e na adequação da indenização fixada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 14, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor na prestação do serviço, salvo em hipóteses excepcionais de culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito externo ou força maior.

Nos casos de atraso ou cancelamento de voo, há responsabilidade da companhia aérea quando não há comunicação prévia ou quando não há assistência adequada ao passageiro, ainda que a alteração tenha ocorrido por fatores externos.

No caso, o acervo probatório evidencia que os apelados foram informados sobre o cancelamento do voo apenas no momento do embarque, sem qualquer comunicação prévia, em manifesta violação ao artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que impõe o dever de informação com antecedência mínima de 72 horas (id 262289787 e id 262289788). Ressalte-se que tal circunstância não foi contestada pela companhia aérea, reforçando a configuração da falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar.

Além disso, conforme se extrai da sentença recorrida (id 262290778), restou demonstrado que a assistência material fornecida pela empresa foi insuficiente, limitando-se à hospedagem, sem garantir alimentação e comunicação adequadas aos passageiros, conforme estabelece os artigos 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC. Tal omissão caracteriza falha na prestação do serviço e legitima a indenização por danos materiais e morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A alteração de voo adquirido, sem aviso prévio, conforme o estabelecido pelo Art. 12º
Resolução

Nº

400
da
ANAC
, bem como a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1025622-09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

No que tange à alegação da apelante de caso fortuito ou força maior, verifica-se que a jurisprudência predominante do TJMT rechaça essa excludente quando a empresa não comprova ter adotado todas as medidas razoáveis para minimizar os transtornos causados ao passageiro. Ainda que o cancelamento do voo tenha ocorrido por determinação do controle de tráfego aéreo, incumbia à empresa demandada adotar providências eficazes para garantir o atendimento adequado aos consumidores, o que não se verificou no caso concreto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE
AÉREO
– CANCELAMENTO DE CONEXÃO – ATRASO EXCESSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. A obstrução do
tráfego

aéreo
, genericamente alegada pela companhia
aérea
, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.
2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para o início do voo remarcado, de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino.
3. Reduz-se a indenização por danos morais quando arbitrada em patamar desproporcional face às circunstâncias do caso concreto.
(N.U 1001551-06.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

No tocante ao arbitramento dos danos morais, deve-se considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, as condições das partes envolvidas, o grau de culpabilidade do agente e, sobretudo, a finalidade essencial da reparação: compensar o prejuízo imaterial sofrido pela vítima e desestimular a reiteração de condutas abusivas.

Além disso, é imperioso que o quantum indenizatório não seja meramente simbólico, a ponto de esvaziar sua função compensatória e pedagógica, tampouco excessivamente oneroso ao ofensor, de modo a configurar enriquecimento sem causa.

À luz desses critérios, verifica-se que a condenação imposta na sentença recorrida, no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, comporta redução para R$ 4.000,00 por pessoa, totalizando R$ 16.000,00, de modo a melhor se adequar ao caso concreto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- TRANSPORTE AÉREO - ATRASO INJUSTIFICADO DE
VOO
- REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - FATO NÃO COMPROVADO - MENOR EM ASSENTO SEPARADO DOS PAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
DANO

MORAL
CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO –
REDUÇÃO
CABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de necessidade de readequação da malha aérea, como justificativa de atraso de
voo
, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
O atraso de
voo
adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.
O quantum do
dano

moral
deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
(N.U 1040545-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Quanto aos danos materiais, os documentos comprobatórios das despesas extraordinárias com alimentação, ainda que alguns redigidos em língua estrangeira, evidenciam os gastos adicionais suportados pelos passageiros durante o período de espera forçada, legitimando o ressarcimento pleiteado, no valor de R$ 970,37 (id 262289790).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025